Tribunal: TCU
Processo: 032.705/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 667/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão militar instituída por Jonas Antônio Cardoso em benefício de Denise Martins Cardoso, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro em 8/12/2022 (peça 2) . Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MPTCU pela ilegalidade do ato de concessão de pensão militar em exame, em razão dos proventos do instituidor terem sido calculados com base em grau hierárquico acima do previsto na legislação de regência, refletindo no benefício de pensão militar; Considerando que tal procedimento está em desacordo com diversos precedentes da jurisprudência desta Casa, a exemplo dos Acórdãos: 5.996/2022 (Rel. Min. Vital do Rêgo) ; 6.010/2022 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira) ; e 1.749/2021 (Rel. Min. Jorge Oliveira) - todos da 1a Câmara; e 3.179/2023 (Rel. Min. Antonio Anastasia) ; 5.007/2022 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho) ; 24/2022 (Rel. Min. Raimundo Carreiro) ; 17.931/2021 (de minha relatoria) ; e 4.417/2020 (Rel. Min. Ana Arraes) - todos da 2a Câmara, bem como com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler) , decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, cuja ementa bem resume o entendimento deste Tribunal sobre o tema: ALTERAÇÃO DE UMA DAS CONCESSÕES PARA ELEVAÇÃO, EM UM GRAU HIERÁRQUICO, DO POSTO SOBRE O QUAL CALCULADOS OS PROVENTOS DO INATIVO, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. MILITAR ANTERIORMENTE REFORMADO COM PROVENTOS JÁ CALCULADOS SOBRE O POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR, POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO DA VANTAGEM ESTABELECIDA NO ART. 110 DA LEI 6.880/1980 A MILITARES JÁ REFORMADOS, BEM COMO PARA O ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. NEGATIVA DE REGISTRO. Considerando que a referida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que o instituidor foi transferido para a inatividade, em 1/11/1971 , momento em que o calculo de seus proventos foram corretamente mantidos com base no posto hierárquico que atingiu na ativa ( Tenente-Coronel ) ; Considerando que o instituidor foi reformado por atingir a idade-limite , com efeitos a contar de 9/2/1993 (peça 2) , ato Sisac 10714952-07-2003-000502-8, julgado legal, por meio do TC - Processo 005.786/2006-5 , sem alteração de seu posto/graduação para fins de cálculo de seus proventos, que permaneceu sendo calculado com base na graduação de Tenente-Coronel , e, posteriormente, por ter sido julgado incapaz, definitivamente, com invalidez permanente, teve seus proventos majorados para o posto de Coronel , o que está em desacordo com a orientação adotada, posteriormente, por meio do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o benefício da pensão militar foi calculado com referência no posto de Coronel (peça 2) , de forma irregular , por não atender os requisitos previstos no art. 110 da Lei 6.680/1980; Considerando que a vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 somente é devida para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; Considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte, os atos de concessão de reforma e de concessão de pensão militar, embora tenham correlação, são atos complexos independentes de tal sorte que, uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em ato de concessão de reforma apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em ato de concessão de pensão militar; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar) , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em benefício de Denise Martins Cardoso, recusando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 032.705/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Denise Martins Cardoso (XXX.632.267-XX) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, retificando a base de cálculo para o posto de Tenente-Coronel , no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação. 1.8. esclarecer ao Comando da Aeronáutica, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos. 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.